Tribunal: TJSP
Processo: 2301407-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização. Perícia grafotécnica. Discussão sobre o ônus do recolhimento dos honorários periciais. Aplicação do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Ônus da prova que não se confunde com as regras de custeio da perícia. Recurso provido, com observação.